Tribunal: STF
Processo: HC 79512
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMENTA: Prova: alegação de ilicitude da obtida mediante apreensão
de documentos por agentes fiscais, em escritórios de empresa -
compreendidos no alcance da garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio - e de contaminação das provas daquela
derivadas: tese substancialmente correta, prejudicada no caso,
entretanto, pela ausência de qualquer prova de resistência dos
acusados ou de seus prepostos ao ingresso dos fiscais nas
dependências da empresa ou sequer de protesto imediato contra a
diligência.
1. Conforme o art. 5º, XI, da Constituição - afora as
exceções nele taxativamente previstas ("em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro") só a "determinação judicial"
autoriza, e durante o dia, a entrada de alguém - autoridade ou não
- no domicílio de outrem, sem o consentimento do morador. 1.1. Em
conseqüência, o poder fiscalizador da administração tributária
perdeu, em favor do reforço da garantia constitucional do domicílio,
a prerrogativa da auto-executoriedade.
1.2. Daí não se extrai, de logo, a inconstitucionalidade superveniente
ou a revogação dos preceitos infraconstitucionais de regimes
 precedentes
que autorizam a agentes fiscais de tributos a proceder à busca
 domiciliar e à
apreensão de papéis; essa legislação, contudo, que, sob a Carta
precedente, continha em si a autorização à entrada forçada no
domicílio do contribuinte, reduz-se, sob a Constituição vigente, a
uma simples norma de competência para, uma vez no interior da
dependência domiciliar, efetivar as diligências legalmente
permitidas: o ingresso, porém, sempre que necessário vencer a
oposição do morador, passou a depender de autorização judicial prévia.
1.3. Mas, é um dado elementar da incidência da garantia
constitucional do domicílio o não consentimento do morador ao
questionado ingresso de terceiro: malgrado a ausência da autorização
judicial, só a entrada invito domino a ofende, seja o dissenso
presumido, tácito ou expresso, seja a penetração ou a indevida
permanência, clandestina, astuciosa ou franca.
1.4. Não supre
ausência de prova da falta de autorização ao ingresso dos fiscais
nas dependência da empresa o apelo à presunção de a tolerância à
entrada ou à permanência dos agentes do Fisco ser fruto do metus
publicae potestatis, ao menos nas circunstância do caso, em que não
se trata das famigeradas "batidas" policiais no domicílio de
indefesos favelados, nem sequer se demonstra a existência de
protesto imediato.
2. Objeção de princípio - em relação à qual
houve reserva de Ministros do Tribunal - à tese aventada de que à
garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita se
possa opor, com o fim de dar-lhe prevalência em nome do princípio da
proporcionalidade, o interesse público na eficácia da repressão
penal em geral ou, em particular, na de determinados crimes: é que,
aí, foi a Constituição mesma que ponderou os valores contrapostos e
optou - em prejuízo, se necessário da eficácia da persecução
criminal - pelos valores fundamentais, da dignidade humana, aos
quais serve de salvaguarda a proscrição da prova ilícita: de
qualquer sorte - salvo em casos extremos de necessidade inadiável e
incontornável - a ponderação de quaisquer interesses constitucionais
oponíveis à inviolabilidade do domicílio não compete a posteriori
ao juiz do processo em que se pretenda introduzir ou valorizar a
prova obtida na invasão ilícita, mas sim àquele a quem incumbe
autorizar previamente a diligência.